Tribunal: TJBA
Processo: 0000584-31.2006.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000584-31.2006.8.05.0135 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DA LAPA ANDRADE MAMEDIO e outros (11) Advogado(s): PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO, IVAN NOZARI MORENO ARAGON APELADO: espólio de ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS MAMEDIO registrado(a) civilmente como ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS MAMEDIO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANTÔNIO DA LAPA ANDRADE MAMÉDIO e outros herdeiros contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Família da Comarca de Gandu/BA, que extinguiu a Ação de Inventário nº 0000584-31.2006.8.05.0135, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, ao reconhecer o abandono do feito por mais de 17 anos. Os apelantes alegam que a paralisação decorreu de fatores alheios à sua vontade, como a precariedade da estrutura judiciária da comarca de origem (Ituberá/BA), e defendem o interesse atual dos herdeiros na continuidade do inventário, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono foi válida, diante da ausência de intimação pessoal dos herdeiros, conforme exigência expressa do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte interessada para manifestação no prazo de 5 dias, sob pena de nulidade. A ausência de intimação pessoal dos herdeiros para suprir a falta inviabiliza o reconhecimento válido do abandono, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. A jurisprudência da Corte baiana é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal para extinção por abandono, sendo nulas as decisões proferidas sem tal providência. A mera invocação dos princípios da eficiência e da cooperação, bem como a existência de alternativa extrajudicial para a partilha, não justifica a supressão de garantias fundamentais do processo judicial, notadamente o direito à intimação pessoal. Os apelantes demonstram interesse atual no prosseguimento do inventário, inclusive com sucessores processuais atuando, o que reforça a necessidade de oportunizar manifestação antes da extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia e pessoal intimação da parte interessada, sob pena de nulidade da sentença. A ausência de intimação pessoal caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal. A existência de alternativas extrajudiciais não autoriza o afastamento de garantias processuais fundamentais nas vias judiciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; art. 8º. Lei nº 11.441/2007. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0075967-24.2009.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, pub. 26.11.2020; TJBA, Apelação nº 0800517-86.2015.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Teixeira, pub. 11.11.2020; TJBA, Apelação nº 0000010-27.1982.8.05.0142, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 30.04.2019; TJBA, Apelação nº 0000232-90.1994.8.05.0039, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 23.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000584-31.2006.8.05.0135, em que figuram como apelante ANTONIO DA LAPA ANDRADE MAMEDIO e outros (11) e como apelada espólio de ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS MAMEDIO registrado(a) civilmente como ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS MAMEDIO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02